Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a prescrição dos pedidos iniciais. O recorrente questiona o termo inicial da contagem do prazo prescricional e defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Pede a reforma da sentença e a condenação do réu ao pagamento de dano moral, bem como a retirar os protestos que entende indevidos.

2. Recurso próprio e tempestivo. (ID 48877588). Isento do preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 48877590).

3. Prejudicial de mérito. Incide a prazo prescricional de cinco para a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do dispõe expressamente o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. O autor ajuizou a presente ação dentro do prazo quinquenal, não havendo que se falar em prescrição. Prejudicial de mérito alegada em contrarrazões afastada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a requerida é fornecedora de serviços e produtos, cujo destinatário final é o requerente, ainda que de forma indireta, já que ele alega que não celebrou o contrato que teria originado os débitos que culminaram com negativação de CNPJ de microempreendedor individual vinculado ao seu nome, mas suportou os efeitos reflexos da atitude da ré, devendo ser chamada de consumidora por equiparação (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).

5. Estando a causa madura, passo ao exame do mérito. Na inicial, narra a parte autora que, ao tentar “abrir um crediário” nas lojas Casas Bahia, foi surpreendida com a informação de que o seu nome estava negativado nos órgãos de proteção de crédito. Alega que pesquisou a sua situação, descobrindo dívida, no valor de total de R$ 2.870,40 (dois mil oitocentos e setenta reais e quarenta centavos), referente a vários protestos realizados em cartórios extrajudiciais. Diz que a aludida dívida fora firmada em nome de um MEI (Microempreendedor Individual), com CNPJ no. 24.253.509/0001-04, que fora aberto, de maneira indevida e mediante fraude, em seu nome. Aduz que se sentiu extremamente preocupado, posto que nunca havia adquirido qualquer bem da requerida. Diz que registrou Boletim de Ocorrência referente aos fatos que segue em anexo a presente ação. Consigna que entrou em contato com a requerida, mas não foi possível chegar a nenhum acordo, uma vez que não aceitaram que o prejuízo da empresa ocorreu por falha dela mesma, ao deixar de cercar-se das providências mínimas necessárias ao resguardo à correta identificação do comprador. Acrescenta, em réplica, que já promoveu a baixa do MEI (ID 48877581).

6. Na ótica consumerista, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Desse modo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será excluída na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (art.14, §3o, I e II do CDC). O ato do fraudador, inclusive, não é apto a definir a culpa exclusiva de terceiro, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, inserida no risco da atividade.

7. No caso em tela, não há comprovação de que a compra foi efetuada pelo autor recorrido ou, ao menos que é o recebedor dos produtos. Ônus este que incumbe ao fornecedor dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

8. Portanto, caracterizada a falha na prestação de serviço e a evidente fraude, porquanto a empresa requerida não adotou as providências de segurança para evitar a fraude perpetrada em desfavor do autor, posto que a contratação irregular realizada é suficiente para lhe atribuir a responsabilidade pelos prejuízos causados. Logo, não pode imputar tal ônus ao consumidor, uma vez que tal risco é inerente à sua própria atuação no mercado de consumo. Assim, deve empresa requerida ser condenada a promover a baixa dos protestos efetuados.

9. No que toca ao dano moral, o entendimento das Turmas Recursais é pacífico que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa.

10. No que diz respeito ao quantum indenizatório, diante da ausência de parâmetro legislativo, deve o magistrado valer-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado aos critérios preventivo, punitivo e compensatório. Com base nesses parâmetros, fixo a indenização por danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais).

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Prejudicial afastada. Sentença reformada condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento, bem como a promover a baixa dos protestos no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.